Tribunal: STF
Processo: AI 472214
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
A parte recorrente sustenta que a publicação do
acórdão recorrido se deu posteriormente à data indicada na decisão
ora recorrida. Contudo, não colacionou aos autos nenhuma
comprovação.
Agravo desprovido.